Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO TCDF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em virtude da má-fé configurada em processo administrativo de Tomada de Contas Especial, o transcurso do prazo para efeito decadencial não se iniciou.
2. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. (STF RE 669069, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016 e publicado em 28/04/2016.)
3. Uma vez finalizada a Tomada de Contas Especial, tem-se que o prazo prescricional para o ressarcimento só se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando fixada a certeza em relação à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Ausência de lapso temporal superior a 5 anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Não se reconhece qualquer nulidade na decisão do TCDF que rejeitou as contas apresentadas pelo Recorrente levando em consideração que os documentos juntados carecem de validade para a efetiva prestação de contas, seja porque possuem datas posteriores ao evento, seja porque, em sua maioria, são apenas orçamentos, ou, ainda, porque são recibos e não notas fiscais, sendo despidos de efeito fiscal/financeiro, além de ter o Requerente deixado de apresentar cópia do cheque nominal de pagamento e de extrato da movimentação financeira do recurso concedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.